Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-51.2023.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000340-51.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERIC FELIPE DA SILVA - CPF: 060.837.171-83 (APELANTE), VALDOMIRO NETO SANTOS DA SILVA - CPF: 064.590.161-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZENI CORREIA DA SILVA - CPF: 611.823.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR FERRAZ DE CARVALHO - CPF: 051.317.331-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALDOMIRO NETO SANTOS DA SILVA - CPF: 064.590.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, considerando a alegação defensiva de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

III. Razões de decidir:

1.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, configura-se pela condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

2.

A Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de prova aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, incluindo teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo e prova testemunhal.

3.

O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, lavrado no local dos fatos, constitui prova irrepetível válida para comprovar a materialidade delitiva.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma firme, convergente e harmônica, são idôneos para sustentar a condenação quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

5.

A confissão extrajudicial do réu, admitindo o consumo de substância psicoativa antes de conduzir o veículo, reforça o conjunto probatório.

6.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta para sua configuração.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

A constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora por agentes públicos, documentada em auto próprio e corroborada por depoimentos consistentes, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante.

2.

Não há interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão da justiça gratuita quando tais pretensões já foram apreciadas e atendidas pelo juízo sentenciante ou reservadas para análise na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 306, §§ 1º e 2º, do CTB; art. 386, VII, do CPP; art. 44 do CP; art. 804 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por HERIC FELIPE DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que na

ação penal nº 1000340-51.2023.8.11.0029 julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 306, ‘caput’, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária.(ID.315643469)

Inconformado, HERIC FELIPE DA SILVA (ID 315643470), pede a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória. Argumenta que não há prova inequívoca da alteração psicomotora, que não pode ser presumida apenas pelo uso de álcool ou substâncias psicoativas, e, consequentemente, que não existem elementos probatórios capazes de confirmar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em razão da hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 315643477).

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, emitiu o parecer pelo desprovimento do recurso, subscrito pelo Procurador de Justiça Dr.Gill Rosa Fechtner, com a seguinte ementa: (ID 320397875)

"APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDAMENTADO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO, HARMÔNICO E SUFICIENTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA, DEPOIMENTOS CONSISTENTES DE POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA, À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, POR JÁ TEREM SIDO TAIS PRETENSÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E ATENDIDAS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

Determinou-se o desmembramento do feito em relação ao corréu Valdomiro Neto Santos da Silva, em razão de sua não localização para citação pessoal (ID 315643410).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia:

"[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 19h30min, na Rua São Borja, Bairro Nova Canarana, nesta urbe, o denunciado HERIC FELIPE DA SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de substância psicoativa que determina dependência, conforme boletim de ocorrência nº 2022.220564. Apurou-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias retromencionadas os denunciados HERIC FELIPE DA SILVA e VALDOMIRO NETO SANTOS DA SILVA, com consciência e vontade, traziam consigo e transportaram drogas (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros, conforme laudo pericial definitivo de constatação de drogas de id. 111089480. Histórico dos Fatos: Narram os autos que, durante patrulhamento no Bairro Nova Canarana, uma guarnição da Polícia Militar avistou os denunciados HERIC FELIPE DA SILVA e VALDOMIRO NETO SANTOS DA SILVA em uma motocicleta em atitude suspeita, já que ao perceberem a presença da guarnição, o passageiro do veículo, o denunciado VALDOMIRO, descartou um invólucro e empreenderam fuga. Nesta ocasião, foi dado voz de parada aos implicados, sendo constatado pelos policiais que o condutor da motocicleta, o denunciado HERIC FELIPE, estava disperso e aéreo, confessando aos policiais que havia feito uso de maconha. Logo em seguida, após realização de buscas no local da abordagem, os policias localizaram o invólucro de substâncias entorpecentes descartado pelo denunciado VALDOMIRO, e outro contendo cinco porções de substância análoga a maconha, totalizando aproximadamente 21.9 g. [...]"

A denúncia foi recebida em 12/02/2025 (ID 315643431).

Passo à análise das teses defensivas.

1. Do pleito absolutório

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

Argumenta que não há prova inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do apelante, sustentando que a simples ingestão de substância psicoativa não permite, de forma isolada, concluir que houve comprometimento da capacidade de direção do agente.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que o pleito absolutório não merece acolhimento.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

Com o advento da Lei nº 12.760/2012, houve significativa ampliação dos meios de prova aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor decorrente da ingestão de álcool ou de outras substâncias psicoativas. O § 2º do art. 306 do CTB passou a prever expressamente que a verificação da alteração da capacidade psicomotora pode ser obtida mediante diversos meios de prova, incluindo a prova testemunhal.

A materialidade do delito de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (ID 111089453), boletim de ocorrência nº 2022.220564 (ID 111089454), auto de constatação de capacidade psicomotora (ID 111089458), além dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem.

O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 111089458), lavrado no local dos fatos, descreve de forma objetiva sinais característicos de entorpecimento apresentados pelo apelante, tais como olhos vermelhos, dispersão, fala alterada e odor de substância análoga à maconha.

Tais informações foram corroboradas na autoria pelos depoimentos dos policiais militares Lucas César Romas da Luz e Claudiomar Ferraz de Carvalho, respectivamente, que afirmaram de forma coesa e harmônica que o apelante apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora no momento da abordagem.

O policial militar Lucas César Romas da Luz relatou em juízo que, no dia dos fatos, ao avistarem a viatura policial, o apelante e seu acompanhante demonstraram inquietação, descartaram invólucros e empreenderam fuga. Na abordagem, foi constatado que o apelante estava sob a influência de maconha, apresentando-se disperso e aéreo, tendo o próprio apelante confessado ter feito uso de substância entorpecente momentos antes.

No mesmo sentido, o policial militar Claudiomar Ferraz de Carvalho afirmou em juízo que ficou "
bem nítido que o motorista da motocicleta estava com o olhar bem... olho dilatado, bem aéreo, pra ser mais exato
"(sic.), acrescentando que "
ficou bem nítido que ele estava sim com a capacidade psicomotora alterada
"(sic.).

Além disso, o próprio apelante confessou extrajudicialmente a autoria do delito, admitindo que havia consumido substância psicoativa antes de conduzir o veículo. Em seu interrogatório policial, afirmou: "
QUE estava 'fumando um brau' bem na hora que foi parado pela PM; QUE a motocicleta a qual estava conduzindo é de sua propriedade, está em seu nome, regularizada; QUE não possui CNH; QUE era o próprio interrogado que conduzia a moto".(sic.)

Importa ressaltar, que embora o apelante tenha optado por permanecer em silêncio em seu interrogatório judicial, sua confissão extrajudicial, aliada aos demais elementos probatórios, constitui prova robusta da prática delitiva.

A defesa argumenta que a simples ingestão de substância psicoativa não permite concluir que houve comprometimento da capacidade de direção do agente. Contudo, no caso em análise, não se trata de mera presunção baseada no consumo da substância, mas sim da constatação objetiva de sinais de alteração da capacidade psicomotora, documentados no auto de constatação e confirmados pelos depoimentos dos policiais militares.

A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, em seu artigo 5º, prevê que a confirmação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito deve considerar não apenas um sinal isolado, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. No caso em tela, foram constatados diversos sinais de alteração psicomotora, como olhos vermelhos, dispersão, fala alterada e odor característico de substância entorpecente.

Ademais, o crime previsto no art. 306 do CTB é classificado como de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Basta a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Conforme o entendimento do STJ:

“É de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente”. STJ, AgRg no AgRg no AgREsp n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 17.8.2021.

Nesse contexto, o conjunto probatório é coeso, suficiente e idôneo para amparar a manutenção da condenação, não havendo dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do delito.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

2. Da fixação da pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

No que tange ao pedido subsidiário de fixação da pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifico que não há interesse recursal, uma vez que tais pretensões já foram devidamente apreciadas e atendidas pelo juízo sentenciante.

Conforme se depreende da sentença condenatória, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, não havendo circunstâncias agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Ademais, o juízo a quo, considerando o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, cujo valor e destinação serão definidos pelo Juízo das Execuções Penais.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena ou na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o juízo sentenciante já atendeu integralmente às pretensões defensivas nesse aspecto.

Quanto à possibilidade de prescrição do crime de embriaguez ao volante, verifico que não ocorreu no presente caso. O crime previsto no art. 306 do CTB tem pena máxima de 3 (três) anos de detenção, o que resulta em um prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 13/08/2022, a denúncia foi recebida em 12/02/2025 e a sentença condenatória foi prolatada em 18/08/2025. Considerando que a pena aplicada foi de 6 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional, após a sentença, passa a ser de 3 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010. Portanto, não há que se falar em prescrição no presente caso.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

3. Da concessão da justiça gratuita

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, também não há interesse recursal, pois, embora o juízo sentenciante tenha condenado o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, ressalvou expressamente que "
eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação
".

Assim, o pedido de concessão da justiça gratuita deverá ser apreciado pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, não cabendo a este Tribunal antecipar-se à análise que compete àquele juízo.

Transcrevo ainda, a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por HERIC FELIPE DA SILVA, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025